Tribunal: TCU
Processo: 036.839/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 16617/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 16617/2021-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de Nelsy Enio Carneiro, concedendo-lhe registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.